Tribunal: TJSP
Processo: 1003908-84.2016.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Benefício não requerido no início da ação. Ausência de demonstração da mudança da capacidade financeira. Valores envolvidos nos autos elevados. Juntada de documentos sem análise dos mesmos ou relato das atividades e dos motivos da suposta dificuldade financeira. Indeferimento do

Ementa:

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Benefício não requerido no início da ação. Ausência de demonstração da mudança da capacidade financeira. Valores envolvidos nos autos elevados. Juntada de documentos sem análise dos mesmos ou relato das atividades e dos motivos da suposta dificuldade financeira. Indeferimento do benefício mantido, inclusive para o ato específico. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1003908-84.2016.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que são
agravantes PEDRO GALHARDI NETO, AQUAPEG COMÉRCIO DE PEÇAS EM
FIBRA LTDA ME e CLASSIC METAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA,
são agravados ALEXANDRE GALHARDI e RUBI PARK INCORPORADORA E
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1003908-84.2016.8.26.0229/50000 - Hortolândia - VOTO No 2/620729
VOTO No: 20729
AGRAVO INTERNO No: 1003908-84.2016.8.26.0229/50000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
AGTES.: PEDRO GALHARDI NETO e AQUAPEG COMÉRCIO DE
PEÇAS EM FIBRA LTDA ME
AGDOS.: ALEXANDRE GALHARDI e RUBI PARK INCORPORADORA
E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.
INTDA.: CLASSIC METAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Agravo
interno interposto contra a decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça. Benefício não requerido no início da
ação. Ausência de demonstração da mudança da
capacidade financeira. Valores envolvidos nos autos
elevados. Juntada de documentos sem análise dos mesmos
ou relato das atividades e dos motivos da suposta
dificuldade financeira. Indeferimento do benefício mantido,
inclusive para o ato específico. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão
monocrática (fls. 1287/1290 dos autos principais) que indeferiu
i) o pedido de concessão do benefício da Justiça gratuita
formulado no recurso de apelação pelos requeridos (fls.
1175/1198 dos autos principais); e ii) o pedido dos requeridos
de concessão de efeito suspensivo (fls. 1.272/1.282 dos autos
principais).
Alegam
os
agravantes-requeridos
que
“Os
documentos ora apresentados nos autos e neste agravo regimental, de
fato, comprovam a necessidade da concessão do benefício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1003908-84.2016.8.26.0229/50000 - Hortolândia - VOTO No 3/620729
assistência judiciária gratuita a estes recorrentes, para viabilizar o
afastamento da determinação de recolhimento do preparo recursal, que
redunda em elevado valor, ou seja quase R$58.000,00.” Defendem
que “A presunção de pobreza decorrente da simples declaração da
pessoa física é suficiente para a concessão de tal benefício, conforme
redações dos §§ 2° e 3° do art. 99 do CPC”.
Tecem que “Relativamente ao recorrente PEDRO
GALHARDI, os documentos anexados aos autos anteriormente
demonstravam que à época da interposição da apelação o mesmo não
reunia condições para o pagamento das custas de preparo. Os extratos
bancários de fls. 447/449 e mais os apresentados nesta data,
evidenciam a impossibilidade financeira de PEDRO em promover o
recolhimento do elevado preparo, sendo que a crítica situação
financeira perdura até o presente momento. Ademais, também foram
apresentadas naquela oportunidade como neste recurso as declarações
de renda do recorrente PEDRO, onde também evidenciado que o
mesmo não auferiu , como não vem auferindo, financeiros suficientes
para arcar com tal recolhimento. Por sua vez , respeitado o
entendimento da d. Relatora , o elevado valor do bem em discussão
nesta ação não implica no fato de que estes agravantes tem condições
financeiras para tão alta exação. Repise-se: são quase 58 mil reais.”
Pontuam que “Os documentos anexos demonstram que PEDRO
obteve recentemente a concessão da gratuidade processual em outros
processos, inclusive em alguns deles sua defesa é patrocinada por
defensor público. (...) Merecem destaques os documentos de fls. 377,
378/381 e 407 dos autos, além de outros anexados nesta oportunidade,
onde a gratuidade foi deferida em favor de PEDRO GALHARDI”.
Dizem que, “Quanto a AQUAPEG a mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1003908-84.2016.8.26.0229/50000 - Hortolândia - VOTO No 4/620729
apresentou aos autos declarações de que não possui lastro financeiro
suficiente para o recolhimento de elevado preparo - quase 58 mil reais,
conforme vemos pelos documentos de fls. 460, 461 -1171, 1172 e 1173
dos autos principais.”
Esclarecem
que
“A
assistência
judiciária
pretendida por PEDRO GALHARDI e AQUAPEG é apenas para o
processamento e conhecimento do presente recurso. Por essa razão,
esclarecem que este recurso não se busca a gratuidade processual para
eventual desoneração das verbas sucumbenciais já fixadas pela
sentença, caso as apelações sejam improvidas.”
Requer o provimento do recurso “para conceder
a
PEDRO
GALHAROI NETO
e
AQUAPEG COMÉRCIO
os
benefícios
da
assistência
judiciária
exclusivamente
para
processamento e conhecimento de suas apelações”.
Contraminuta às fls. 792/803.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A decisão recorrida pontuou: “observa-se que os
requeridos não requereram o benefício na contestação, vindo apenas a
fazê-lo em face da r. sentença que lhes impôs ônus sucumbenciais,
pedido formulado em fase de embargos de declaração. Assim, para a
concessão do benefício, teriam que ter comprovado a alteração de sua
situação financeira desde a contestação, o que não ocorre.” Os
agravantes não fazem qualquer comparativo entre a situação
financeira no tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1003908-84.2016.8.26.0229/50000 - Hortolândia - VOTO No 5/620729
A decisão recorrida pontuou: “Os requeridos
afirmam genericamente que os documentos juntados demonstram a
dificuldade financeira, sem fazer qualquer análise dos mesmos ou
relato das atividades e dos motivos da suposta dificuldade financeira.”
Novamente,
os
agravantes
juntam
centenas
de
novos
documentos, mas não fazem análise dos mesmos ou relato das
atividades e dos motivos da suposta dificuldade financeira. Os
agravantes sequer dizem qual é a fonte de renda do agravante
PEDRO e como ela foi afetada desde a contestação.
Quanto
ao
deferimento
de
benefício
ao
agravante PEDRO em outros processos, não houve comprovação
de que nestes houve análise pormenorizada de sua situação
financeira,
beneficiando-se
meramente
da
presunção
de
veracidade (art. 99, §3o, do Código de Processo Civil) e de sua
declaração de imposto de renda (sem qualquer fonte de renda) e
CTPS (sem qualquer emprego desde a década de 90 - fl. 458),
incompatíveis com os sinais exteriores de riqueza. Como
apontado na decisão agravada: “Pontua-se que, diversamente do
que
foi
considerado
no
Agravo
Regimental
no
0017225-83.2006.8.26.0564/50002 (“Em especial, o fato do agravante
estar desempregado” fl. 1.252), a CTPS do requerido PEDRO nada
comprova, visto que não possui carteira assinada desde a década de 90
(fl.
458).
O
deferimento
do
benefício
no
Proc.
no
1020132-20.2017.8.26.0114 se deu em mero despacho inicial em
demanda movida apenas por pessoa física, não havendo o devido
aprofundamento, sendo que o benefício foi impugnado pela parte
contrária em contestação.” Frisa-se que a presunção de veracidade
não subsiste em razão de o benefício não ter sido requerido
anteriormente e porque os valores envolvidos nos autos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1003908-84.2016.8.26.0229/50000 - Hortolândia - VOTO No 6/620729
muito elevados.
Pelos mesmos motivos, indevida a concessão
do benefício para o ato específico.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Em
derradeira
oportunidade,
recolham
o
preparo em 5 dias, sob pena de deserção.
MARY GRÜN
Relatora